Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA POR TRADIÇÃO. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE. DÍVIDA DE ALUGUÉIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO COMUM. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO ALIMENTAR IN NATURA. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha do patrimônio, incluindo veículo automotor e excluindo imóvel rural e dívida referente a aluguéis de empreendimento familiar. A recorrente pretende excluir o veículo da partilha, incluir o lote rural, reconhecer dívida de aluguéis como comum e ser reintegrada ao plano de saúde do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veículo deve integrar a partilha; (ii) estabelecer se o lote rural pode ser incluído na divisão patrimonial; (iii) verificar se a dívida de aluguéis constitui obrigação comum; e (iv) analisar se é possível determinar a reintegração da recorrente ao plano de saúde do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo integra a partilha porque a propriedade se transfere pela tradição e há autorização de transferência assinada, sendo o registro administrativo mera formalidade (CTB, art. 123, §1o).
4. O lote rural não integra a partilha porque a recorrente não comprovou titularidade ou aquisição, inexistindo matrícula, contrato ou documento idôneo, conforme exigem os arts. 1.245 e 1.227 do CC, além do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
5. A dívida de aluguéis não integra a partilha porque os pagamentos foram realizados por terceiro, sem demonstração de vínculo obrigacional do casal, presumindo-se liberalidade (arts. 304, 346, III, 538 e 541 do CC). Ademais, inexistem documentos que provem obrigação comum (CPC, arts. 371 e 375).
6. O pedido de reintegração da recorrente ao plano de saúde do recorrido não pode ser acolhido porque configura prestação alimentar in natura, sujeita à ação própria e ao binômio necessidade–possibilidade, devendo ser discutida na ação de alimentos em curso (CC, art. 1.694; CPC, art. 1.013, §3o, III).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A propriedade de veículo automotor se comprova pela tradição, mormente diante da autorização de transferência assinada e com firma reconhecida, a ausência do registro ato administrativo não é hábil a impedir a inclusão do bem na partilha. 2. A inclusão de imóvel rural na partilha exige prova documental mínima de titularidade ou aquisição, não suprida por mera nota fiscal.3. A comunicabilidade de dívidas do casal depende de comprovação da obrigação e do benefício comum, sendo insuficientes pagamentos realizados por terceiro sem demonstração de vínculo obrigacional. 4. A manutenção ou reintegração de ex-cônjuge em plano de saúde configura prestação alimentar in natura e deve ser apreciada em ação própria”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, §1o; CC, arts. 1.245, 1.227, 304, 346, III, 538, 541, 1.667, 1.668; CPC, arts. 373, I, 371, 375, 411, 1.013, §3o, III; CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1244191, ApCiv 0705444-81.2017.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/04/2020, p. 05/05/2020.